Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731774-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SANDRA HELENA ARAGAO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: HELIO RAMOS MARTINS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HÉLIO RAMOS MARTINS JÚNIOR em favor de SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0710550-67.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06, no contexto da operação denominada “Saint Patrick”. Em suas razões (Id 74681451), o impetrante sustenta que a prisão preventiva da paciente é ilegal e desproporcional, especialmente diante de fatos novos surgidos durante a audiência de instrução e julgamento. Argumenta que não foi possível identificar a efetiva participação da paciente nos fatos narrados na denúncia, sendo que os próprios policiais responsáveis pela investigação não conseguiram apontar qual seria o papel desempenhado por Sandra no alegado esquema criminoso. Ressalta a ausência de provas testemunhais ou técnicas que individualizem sua conduta. Alega, ainda, que a paciente é mãe de mais de oito filhos menores de idade, todos sob sua dependência exclusiva, o que configura situação de vulnerabilidade que justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, conforme precedentes do STF e TJDFT e nos termos do art. 319 do CPP. Destaca que a decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se em fundamentos genéricos, sem demonstração empírica da necessidade da medida extrema, violando o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal. O impetrante também enfatiza que não se trata de repetição de pedido anterior, pois o presente habeas corpus está fundamentado em elementos fáticos distintos, especialmente os desdobramentos da instrução processual. Defende que a paciente não apresenta antecedentes criminais, não representa ameaça à sociedade e não há indícios concretos de que sua liberdade comprometeria a instrução criminal. Aponta que não houve flagrante, apreensão de drogas, interceptações telefônicas, vídeos ou testemunhos que indiquem participação ativa da paciente na traficância. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar ou, subsidiariamente, seja submetida a medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que a paciente foi presa em flagrante, em 28/02/2025, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006, bem como no art. 29, § 1o, III, da Lei n.o 9.605/1998 (Id 227723411 dos autos principais). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 227841620 dos autos principais): “(...) De início, tenho que os requisitos e os pressupostos autorizadores da prisão preventiva dos autuados se fazem presentes. São pressupostos da prisão preventiva: a prova da existência do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, pedido expresso da Autoridade Policial ou do Ministério Público, o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado e a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida prisional. A materialidade do delito imputado e os indícios de autoria estão configurados de modo suficiente, considerando-se o Auto de Prisão em Flagrante e os depoimentos até então colhidos na fase pré-processual, e o autos de apresentação e apreensão e Laudos de Exames de Constatação Preliminar. Pois bem. Os indícios de autoria e materialidade que recai sobre o autuado Fabiano Moura, Sandra Helena, Wanderson Kaique e Fabiana Moura se extrai do cumprimento do mandado, auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das testemunhas, pois os policiais, ao cumprir mandado de busca no endereço dos autuados, com investigação em andamento, encontraram entorpecentes em sua posse, bem como outro objetos típicos da comercialização de entorpecentes. Quanto ao autuado Wanderson, embora não tenha sido apreendido com ele entorpecente, estava na posse de dinheiro em espécie, aparelhos celulares e computador, sendo que, segundo depoimento do Policial na Delegacia, o autuado é um dos principais fornecedores de entorpecentes na região. Essas conclusões são extraídas dos depoimentos prestados na Delegacia de Polícia. Os depoimentos se mostra, neste momento, coerentes e descrevem a dinâmica dos fatos, reforçados pelos laudos preliminares e autos de apresentação e apreensão. Assim, em princípio, verifico presente a situação flagrancial, com realização de diligências prévias (investigação em andamento e cumprimento de mandado) pela equipe policial, e a apreensão dos entorpecentes, dinheiro e outros objetos no momento do cumprimento. Ademais, verifico que se encontram presentes os requisitos para a custódia preventiva dos autuados, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, objetivando evitar que continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, considerando, ainda, o material entorpecente apreendido: a) Auto de apresentação e apreensão de id 227723437, sendo que o Policial Erickson, responsável pelo APF de Fabiano Moura e Sandra Helena, apresentou os objetos, em resumo: 3 porções de crack; 1 porção de cocaína; 4 porção de maconha; 06 porções pequenas de cocaína; um animal; R$ 213,00 em espécie e notas diversas; um aparelho celular; b) Auto de apresentação e apreensão de id 227723438, sendo que o Policial João Luiz, responsável pelo APF de Taynara Lima e Gabriel Pereira, apresentou os objetos, em resumo: 02 aparelhos celulares; 02 porções de cocaína; c) Auto de apresentação e apreensão de id 227723439, relativo às autuadas Fabiana Moura e Sandra Helena, consta os objetos, em resumo: 11 porções maconha e R$ 43,00 em espécie (Fabiana Moura); e 02 porções de maconha (Sandra Helena); e d) Auto de apresentação e apreensão de id 227723440, consta os objetos, em resumo: 03 aparelhos celulares; 01 notebook Lenovo; R$ 1.297,00 em espécie e notas e moedas diversas; substância pastosa marrom similar a entorpecente. Ainda, a materialidade dos entorpecentes foi confirmada, a princípio, pelo Laudo de Exame Preliminar juntada aos ids 227762154, 227762155, 227762156 e 227762157, bem como fotografias que o acompanha. Outro não é o entendimento da nossa Corte Regional, em casos análogos, vejamos: “HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada a gravidade concreta da conduta delitiva pela quantidade de entorpecentes, considerando que na residência do paciente foram apreendidas 169 grs (cento e sessenta e nove gramas) de cocaína, além de balança de precisão, expressiva quantia em dinheiro e caderno com anotações que indicariam a contabilidade da mercancia. 2. Devidamente fundamentada a necessidade da prisão de acordo com as circunstâncias do caso concreto - risco de reiteração delitiva -, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. Não há falar em nulidade da prisão em flagrante em razão da ausência de consentimento para a entrada na residência do paciente. Em primeiro lugar porque a entrada dos policiais foi consentida e, em segundo lugar, porque o tráfico de entorpecentes é crime permanente e a situação de flagrância de protrai no tempo. Precedentes do c. STF. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1130046, 07171063520188070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Adequada a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública. Gravidade concreta das condutas baseada na considerável quantidade de cocaína apreendida, bem como na elevada quantidade de pinos plásticos para acondicionamento da droga, relevante quantia em dinheiro, balança de precisão e caderno de anotações, apreendidos na residência do paciente, por ocasião do flagrante, além do que existem indícios de que ele, no contexto de violência doméstica, efetuou disparos de arma de fogo contra o portão da casa de sua ex-companheira e ameaçou sua ex-enteada, elementos a demonstrar a sua periculosidade concreta. Constrição fundada nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não se comprovou que o acusado apresente alguma comorbidade ou se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença. Ausência de amparo legal para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, evidenciada a necessidade de sua constrição cautelar, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ordem denegada. (Acórdão 1327811, 07051562420218070000, Relator(a): MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei) Quanto ao periculum liberatis, verifica-se que este também emerge dos autos, uma vez que, consoante informações dos autos, a conduta dos custodiados se revelam extremamente grave, em especial, pela quantidade de drogas e materiais apreendidos, bem como a tranquilidade em que os investigados vinham realizando a prática ilícita, somada aos indícios de associação para o tráfico, conforme os depoimentos na fase investigativa, o que acaba por evidenciar a probabilidade de reiteração. Passo a analisar a situação dos autuados de forma individualizada. (...) A prisão preventiva de FABIANO MOURA DOS SANTOS (FAP ID 227794563) e SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA (FAP ID 227794559) se mostra necessária, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta das condutas, do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados pela apreensão de quantidade relevante de drogas, devidamente fracionadas e embaladas para comercialização, além de dinheiro em espécie e outros objetos característicos da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. Conforme depoimento policial e laudo da ocorrência de ID 227723454, durante o cumprimento do mandado judicial, foram encontradas na residência dos investigados uma sacola verde contendo diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de seis porções adicionais de cocaína embaladas para venda e uma porção de maconha em uma estante. Ainda, dentro de um veículo estacionado na residência, foi encontrada a carteira de FABIANO MOURA DOS SANTOS, contendo sua cédula de identidade e R$ 213,00 (duzentos e treze reais) em cédulas de pequeno valor, circunstância típica da atividade de mercancia ilícita de entorpecentes. Quanto a SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, o depoimento policial evidencia que, além das substâncias entorpecentes, esta também mantinha em sua residência um jabuti sem licença ambiental para sua posse, demonstrando desrespeito reiterado às normas legais. O periculum libertatis de ambos os investigados se justifica pelo risco concreto de reiteração criminosa, pela gravidade concreta da conduta e pelo perigo à ordem pública, fatores que demonstram a necessidade da segregação cautelar para interromper a atividade ilícita e resguardar a aplicação da lei penal. Depoimento do Policial Erickson Oliveira, condutor do flagrante, em id 227723454: “Que é policial civil atualmente lotado na Seção de Repressão às Drogas da 33a DP; Que as investigações começaram há meses com a finalidade de apurar a associação criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes na região de Santa Maria e entorno do Distrito Federal; Que investigações preliminares revelaram que FABIANO MOURA DOS SANTOS, vulgo "NEGO NOIA", SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, WANDERSON KAIQUE RIBEIRO DA SILVA, TAYNARA LIMA RIBEIRO, GABRIEL PEREIRA DA COSTA e outros estavam associados para a comercialização e distribuição de entorpecentes, mantendo depósitos de drogas em diversas residências; Que diante dos indícios da prática dos delitos relacionados ao tráfico de drogas, a autoridade policial representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão para os endereços dos investigados, sendo deferido pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Autos no 0705344-72.2025.8.07.0001); Que na data de hoje, 28/02/2025, às 06:00hrs, equipes formadas por policiais civis deflagraram a operação e deram o devido cumprimento aos mandados de busca e apreensão; Que foram cumpridos os mandados em 05 (cinco) endereços vinculados aos investigados; Que contou com o apoio operacional da DOE/PCDF - Divisão de Operações Especiais; Que integrou a equipe que cumpriu o mandado na QR 208, Conjunto A, Casa 16, Santa Maria/DF, residência vinculada a FABIANO MOURA DOS SANTOS, vulgo "NEGO NOIA", e sua esposa SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA; Que foi necessário arrombar o portão para ter acesso à casa, tendo em vista que os moradores não abriram a porta; Que FABIANO e SANDRA foi encontrado em um dos quartos da casa; Que durante as buscas foi localizado na parte da frente da casa, em um cômodo, 01 (uma) sacola verde com diversas porções de entorpecentes (crack, cocaína e maconha); Que no mesmo cômodo da casa tinha uma estante, na qual foi encontrada 06 (seis) porções de cocaína embaladas para venda e 01 (um) porção de maconha; Que dentro de um veículo que estava estacionado, foi encontrada a carteira de FABIANO com sua cédula de identidade e R$ 213,00 (duzentos e trezes reais) em cédulas de pequeno valor; Que também foi apreendido um aparelho celular; Que, durante a varredura no quintal da residência, entre os entulhos, foi encontrado um pequeno jabuti; Que SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA assumiu a posse do animal, alegando criá-lo há anos, mas admitiu não possuir licença para mantê-lo em cativeiro; Que há cerca de 15 (quinze) dias SANDRA foi presa pela equipe da SRD/33aDP em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes, mas foi colocada em liberdade provisória; Que diante a situação flagrancial, FABIANO MOURA DOS SANTOS (NEGO NOIA), SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA foram conduzidos e apresentados à autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis.” No caso de FABIANO MOURA DOS SANTOS, ainda que tecnicamente primário, verifica-se que responde a outros processos criminais e possui indiciamentos anteriores, o que evidencia envolvimento reiterado com práticas delitivas. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, aliada à forma como foram encontrados e ao dinheiro fracionado, reforça seu papel ativo na comercialização ilícita de drogas, evidenciando risco concreto de reincidência e continuidade delitiva caso permaneça em liberdade. No caso de SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, verifica-se habitualidade criminosa, pois esta já responde a ação penal por tráfico de drogas no processo no 0706916-63.2025.8.07.0001, tendo sido beneficiada com liberdade provisória em 12/02/2025, ou seja, menos de 20 dias antes da nova prisão em flagrante. Tal circunstância demonstra descompromisso com a justiça e propensão à reiteração criminosa, motivo pelo qual a concessão de nova medida diversa da prisão não se mostra razoável ou eficaz para interromper a sua atividade ilícita. Ademais, quanto à possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça afasta tal benefício quando o crime for praticado na própria residência, pois revela abuso da confiança do lar para a prática delitiva e coloca em risco o ambiente familiar. Assim, no presente caso, em que a acusada foi flagrada praticando o mesmo crime em sua residência menos de 20 dias após ser beneficiada pela liberdade provisória, não há como garantir que a substituição da prisão por medida domiciliar atenderia ao melhor interesse da criança. Vejamos: “(...) 3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 4. Não bastasse a compreensão já sedimentada nesta Casa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício (...)" (STF, HC n. 143.641/SP, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe de 21/2/2018). 5. No caso dos autos, a negativa da prisão domiciliar à acusada teve como lastro o fato de o delito ter sido cometido em sua própria residência, com armazenamento de grande quantidade e variedade de drogas em ambiente onde habitava com os filhos, colocando-os em risco, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento da Suprema Corte. 6 . Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 116/122. (AgRg no HC n. 805.493/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)” (destaquei) No mesmo sentido, o entendimento firmado no HC n. 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus coletivo para gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, não garantiu o direito automático à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas. No caso concreto, o fato de a acusada ter praticado novo crime em curto espaço de tempo, na própria residência, constitui situação excepcionalíssima que justifica a denegação do benefício. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já firmou entendimento nesse sentido, conforme Acórdão 1151583, 0722652-71.2018.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 14/02/2019. Ainda, a finalidade da prisão domiciliar é proteger a criança e garantir o seu bem-estar, o que não se verifica no caso concreto. A prática reiterada de tráfico dentro do ambiente doméstico demonstra que a acusada não possui idoneidade para prestar a assistência necessária à criança, conforme exige o ordenamento jurídico. Isso ocorre especialmente quando o crime praticado na residência representa um risco à segurança das crianças ou à integridade do ambiente familiar. Por exemplo, se a residência é utilizada para a prática de delitos, isso pode justificar a negativa da prisão domiciliar, mesmo que a mulher tenha filhos menores, como no presente caso. Em sentido semelhante decidiu Eminente Desembargador Dr. SANDOVAL OLIVEIRA no processo n. 0736120-92.2024.8.07.0000: “(...) Extrai-se dos autos de origem (no 0712699-55.2024.8.07.0006) que policiais civis da 13a DP, no intuito de apurar a veracidade de denúncias anônimas que apontavam o comércio ilícito de entorpecentes praticado pela ré em sua residência, desencadeou operação no local, dividindo-se em duas equipes: uma responsável por filmar a movimentação e outra por abordar os supostos usuários que iam até o ponto de venda. O agente FÁBIO SOUSA BARBOSA, condutor do flagrante e integrante da primeira equipe, registrou o momento em que um indivíduo entrou na residência da paciente e saiu logo em seguida, em movimentação suspeita. Após acionar os agentes HÉLCIO e HENRIQUE, estes lograram abordar o suposto usuário, identificado como JOÁS IVANILDO NORATO. Com ele foi encontrada uma porção de substância de cor amarelada, aparentando ser "crack", tendo ele informado que adquiriu a droga de uma mulher de cabelo liso, tamanho médio (até o ombro) e de compleição forte ("barriguda" nas palavras dele), no endereço que estava sob vigilância, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Diante da informação, a equipe procedeu a abordagem da detida em sua residência. No local, encontraram diversas porções de substâncias amarelada aparentando ser crack, acondicionadas em um estojo dentro de uma jaqueta localizada no armário do quarto. Além disso, havia notas trocadas na carteira da paciente e dois aparelhos celulares. Na revista pessoal foi encontrada outra quantia, motivando o flagrante e condução à Delegacia. Na Audiência de Custódia (ID 209231153, origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime são extraídos do laudo de perícia criminal, do auto de apresentação e apreensão, do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante, dos termos que declaração e das mídias acostadas aos autos originais. Ademais, não se pode ignorar que a paciente possui diversas passagens pela polícia, já tendo sido condenada inclusive pelo crime de tráfico de drogas (processo no 0721332-41.2022.8.07.0001, com trânsito em julgado em 16/05/2024). Outrossim, conforme destacou o magistrado do NAC, a paciente ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (duas vezes) e recentemente (23/05/2024) foi apresentada no Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva, mas deferida prisão domiciliar. Todavia, voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Nesse panorama, além de reincidente específica, o que corrobora a necessidade de segregação cautelar, a custodiada estava em prisão domiciliar quando voltou a delinquir, utilizando sua residência para a prática da mercancia ilícita. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. É cediço que os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar quando, dentre outras hipóteses, o agente for: extremamente debilitado ou portador de doença grave; imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou à mulher mãe de crianças de até 12 anos incompletos, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. In casu, conquanto demonstrado ser a paciente mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade, o deferimento da medida esbarraria na razoabilidade, porquanto, como visto, a paciente foi presa em flagrante quando já estava em cumprimento de prisão domiciliar. Ainda assim, utilizou sua própria casa como ponto de vendas de drogas, expondo os menores a risco e evidenciando que a medida antes deferida é insuficiente para frear seu ímpeto delituoso. Ainda, extrai-se dos autos de origem a informação de que os filhos de INGRID estão sob os cuidados de sua irmã mais velha (Iasmin Lorrane Santos Gomes), havendo ordem de expedição do ofício ao Conselho Tutelar de Sobradinho para averiguar a situação das crianças. Diante de tal cenário, entendo, por ora, que não merece prosperar o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, sem prejuízo de nova análise durante o julgamento do mérito. Assim, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator” Assim, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP, a prisão preventiva é cabível, pois os delitos imputados aos investigados possuem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Além disso, a reincidência e a habitualidade delitiva, bem como o risco de reiteração, justificam a segregação cautelar para interromper a atividade criminosa e resguardar a ordem pública. Ainda, há elementos concretos e contemporâneos extraídos dos autos, não se podendo substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas se revelam insuficientes diante da gravidade da conduta e da necessidade de interromper a continuidade delitiva dos investigados. Dessa forma, diante da reiteração criminosa, do risco de reiteração delitiva e da insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a decretação da prisão preventiva de FABIANO MOURA DOS SANTOS e SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...) Quanto aos custodiados FABIANA, FABIANO, SANDRA e WANDERSON. CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de (...)SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA, (...) com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...).” (grifos nossos). A denúncia, oferecida em 12/03/2025 (Id 74681454), imputou a paciente como incursa nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.o 13.343/2006. A denúncia foi recebida em 21/05/2025 (Id 236657956 dos autos de origem). Em decisão de Id 243581638 dos autos de origem, a segregação cautelar da paciente foi mantida: “(...) A prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar da acusada, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem mais os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar e definitivo, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, haja vista que a acusada foi presa pela prática do crime de tráfico de drogas, havendo a apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes no interior da residência e loja de SANDRA. A prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Em relação à SANDRA, a habitualidade criminosa é verificada, uma vez que aquela já responde por tráfico de drogas (PJE n. 0706916-63.2025.8.07.0001) e em menos de 20 dias após ter a sua liberdade restituída, foi presa em flagrante delito pela prática de tráfico de drogas. Conforme entendimento firmado no HC n. 143.641/SP, que houve a concessão de Habeas Corpus coletivo para gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos, não houve direito automático à prisão domiciliar, excetuando os casos de crimes praticados com violência, grave ameaça ou em situações excepcionalíssimas. No caso em apreço, o fato de a acusada ter praticado novo crime em curto espaço de tempo e na própria residência, constitui situação excepcionalíssima que justifica a denegação do benefício. Reforça-se que embora SANDRA tenha comprovado ser genitora de menores de 12 nos (ID n. 228312266), não foi constituída prova acerca da sua imprescindibilidade para os cuidados dos infantes, bem como não notícia de que as crianças estejam passando por alguma privação, ou que tenham sido acolhidas em algum abrigo longe de familiares próximos, a reclamar tratamento diferenciado. As medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de SANDRA HELENA ARAGÃO DE OLIVEIRA. (...).” (grifos nossos, sublinhado no original). A pretensão do impetrante, conforme delineada na peça vestibular, centra-se na alegação de insuficiência probatória para a manutenção da prisão preventiva da paciente, bem como na ausência de elementos que individualizem sua conduta no contexto dos fatos imputados. Contudo, a análise de tais argumentos revela uma incompatibilidade com a natureza e o rito do habeas corpus. Este remédio constitucional, de índole sumária e célere, constitui uma "via estreita" destinada à correção de ilegalidades manifestas ou abusos de poder que impliquem coação à liberdade de locomoção, os quais devem ser demonstráveis de plano, ou seja, sem a necessidade de uma investigação probatória exaustiva. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são uníssonas ao vedar o amplo revolvimento fático-probatório no âmbito do habeas corpus. Nessa esteira: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus, pleiteando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas). II. Questão em discussão 2. A discussão é se a decisão de afastar a aplicação do tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos que indicam a dedicação do réu à atividade criminosa. III. Razões de decidir 3. O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas foi fundamentado de maneira idônea e com base em elementos concretos, como a quantidade de droga apreendida, e as denúncias prévias e diligências realizadas confirmando que o acusado traficava drogas em sua residência há algum tempo 4. A reanálise do conjunto fático-probatório, necessária para modificar as conclusões do acórdão, é inviável em sede de habeas corpus, que não permite o revolvimento de provas. 5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão de afastar a aplicação do tráfico privilegiado deve ser fundamentada com base em elementos concretos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa. 2. A reanálise do conjunto fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, AgRg no HC 851.706/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024.” (STJ, AgRg no HC n. 986.595/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025. Grifos nossos.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente sob acusação de tentativa de homicídio qualificado, visando à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares e ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa. O paciente alega ausência de animus necandi, desproporcionalidade na tipificação do delito e condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é inadequado para análise aprofundada de provas ou mérito da ação penal, sendo reservado para situações de flagrante ilegalidade, inexistência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta. 4. A alegação de ausência de dolo homicida é questão de mérito, dependente de instrução probatória, não cabendo análise no âmbito do habeas corpus. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, evidenciados pelos laudos médicos e registros do incidente, que demonstram agressão grave com uso de arma improvisada (pedaço de madeira). 6. A periculosidade do paciente é corroborada por antecedentes criminais, indicando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada no caso concreto, ante o contexto de violência extrema e os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. O habeas corpus não é meio idôneo para trancamento da ação penal que demande análise de provas ou mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313.” (Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. APRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉUS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SITUAÇÃO PROCESSUAL E PESSOAL DIVERSA. INAPLICABILIDADE. Analisados os requisitos legais da prisão preventiva do paciente em habeas corpus anteriores recentemente julgados e ausentes fatos novos a ensejar a revogação da segregação, deve ser mantida a decisão que determinou a prisão cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública e ordem econômica. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. Inexistindo similitude fática-jurídica entre a situação do paciente e a dos corréus, beneficiados pela concessão de liberdade provisória, inviável a aplicação do artigo 580, do Código de Processo Penal.” (Acórdão 1786282, 07480028520238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) No caso em exame, as alegações do impetrante – a dificuldade em identificar a efetiva participação da paciente, a incapacidade dos policiais em apontar seu papel e a ausência de provas testemunhais ou técnicas que individualizem sua conduta – demandam, inequivocamente, um aprofundado exame do conjunto probatório. Tal escrutínio, que envolve a valoração da prova produzida e a confrontação de elementos fáticos, é matéria afeta à instrução criminal e à fase de mérito do processo, sob o devido contraditório e a ampla defesa, e não à cognição limitada do habeas corpus. Alega o impetrante, ainda, que a paciente é mãe de mais de oito filhos menores de idade, todos sob sua dependência exclusiva, o que configura situação de vulnerabilidade que justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, conforme precedentes do STF e TJDFT e nos termos do art. 319 do CPP. Destaca que a decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se em fundamentos genéricos, sem demonstração empírica da necessidade da medida extrema, violando o art. 312 do CPP e o art. 93, IX, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do HC 143.641, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, em 20/02/2018, definiu a seguinte tese: “Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018. Grifos nossos.) O Min. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no HC 250.929/PR, ressaltou a necessidade de observância, por parte dos Tribunais, da priorização da concessão de prisão domiciliar às mães de filhos menores de 12 anos, que preencham os requisitos legais, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto. Naquela oportunidade, destacou: “(...) Neste contexto, por mais que os cuidados maternos a crianças menores de 12 anos sejam presumidos e embora a Paciente não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, contra criança ou pessoa com deficiência, trata-se de uma das exceções ao referido artigo, nos moldes da decisão proferida pelo STF no HC n°143.641/SP, pois a concessão do benefício da prisão domiciliar à Paciente teria maior probabilidade de ser prejudicial ao desenvolvimento da criança, podendo trazer riscos à sua saúde, segurança, integridade física e psíquica. Com efeito, importa destacar que, no Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP – que inspirou a edição da Lei n.o 13.769/2018 –, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski não determinou que a prisão domiciliar deveria ser concedida automaticamente quando se tratar de mãe de menores de 12 anos, devendo haver análise de cada caso, sendo possível, em determinadas situações, a manutenção da segregação cautelar por inadequação da medida alternativa. Acerca do tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, de que a ‘substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.’. (STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630- 0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021). É importante destacar, ainda, que a alegação de que a filha da Paciente estaria desamparada não se sustenta, isso porque o próprio impetrante indica que a Infante está sob os cuidados da Avó materna, legalmente responsável pelos cuidados da neta em virtude da ausência temporária dos genitores. Outrossim, por ora, as medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, inclusive: ‘havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’ (STJ – RHC: 194257/SC, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), publicado em 05.03.2024). No mais, realço que para o deferimento da liminar, é imprescindível que a decisão seja teratológica ou apresente manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado na hipótese em testilha, de modo que somente um exame mais aprofundado, incompatível com esta seara preliminar, teria o condão de demonstrar uma mudança profunda no cenário, a indicar o surgimento do alegado constrangimento ilegal”. (eDOC 7) Ressalto que o acórdão da Segunda Turma proferido nos autos do HC 143.641, de caráter coletivo, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvando a possibilidade de afastamento do benefício com fundamento nas peculiaridades do caso concreto. Entretanto, mesmo após a determinação desta Corte no referido HC coletivo, constata-se uma resistência injustificada dos Tribunais locais na concessão da ordem às mães que preenchem os requisitos legais da prisão domiciliar. Um exemplo disso - constatado em caso recente julgado no Supremo (RHC 249.789, da minha relatoria) - foi a negativa do TJ/SP em conceder prisão domiciliar a uma mãe de duas crianças, sendo o menor de 12 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. No referido caso, a ré havia sido condenada à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Ação Penal 1500329-46.2022.8.26.0622). O juízo da execução penal, o TJSP e o STJ negaram a concessão da ordem, o que fez a defesa recorrer a esta Corte. Naqueles autos, atestei ser evidente a imprescindibilidade da presença da mãe para o tratamento da criança (“conforme relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de Itararé, o filho da paciente laudado com Transtorno do Espectro Autista CID F840, é atendido neste centro na seguinte terapia Sala de Recurso Multifuncional duas vezes semanal, Psicopedagogia uma vez na semana, Fonoaudióloga uma vez mensal e Psicologia uma vez semanal. O aluno é frequente, sua mãe é participativa e a presença da mãe é muito importante para o avanço no tratamento do mesmo”). Portanto, ao identificar constrangimento ilegal no caso concreto, dei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a prisão domiciliar à paciente. (RHC 249.789/SP) Outro exemplo da relutância dos Tribunais na concessão da ordem, refere-se ao indeferimento pelo TJ/SC da ordem de habeas corpus pleiteada por paciente presa preventivamente por decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de São José. Nos autos do HC 250.953/SC, o Min. Edson Fachin, na condição de vice-Presidente da Corte, verificou que “a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. Não há indícios de que os crimes imputados tenham sido cometidos com violência, grave ameaça ou em desfavor das crianças”. Portanto, em 3.1.2025, o pedido foi deferido, em caráter liminar, a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau (HC 250.953/SC). Imperioso mencionar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos apontados no HC coletivo 143.641, vai muito além de uma benesse à mulher alvo da segregação cautelar. A ideia é, por meio de tal flexibilização, salvaguardar os direitos das crianças que podem ser impactadas pela ausência da mãe. Por meio da medida, a ré permanece presa cautelarmente, mas passa a cumprir a segregação em seu domicílio, de modo a oferecer cuidados aos filhos menores. O relator do HC coletivo consignou: “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes. (...) Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5o, XLV, que ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado’, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram. São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças” (HC 143.641, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.10.2018) A prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência (CPP, art. 317), apresenta-se como um modelo menos nocivo de prisão cautelar, vinculada a determinadas características pessoais que desaconselham o recolhimento em presídio (CPP, art. 318). Porém, seu propósito é o mesmo da prisão preventiva: tolher a liberdade do acusado que apresenta risco à ordem pública e econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Porém, o raciocínio limitado aos contornos legais do instituto acaba por olvidar as razões e os fins que levaram a Segunda Turma a conceder, no HC 143.641, a ordem de habeas corpus para que todas as mães de filhos menores de 12 anos tivessem a prisão cautelar convertida para o regime domiciliar: a necessidade de proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem a medida cautelar, conforme disposto no Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) e nas Regras de Bangkok (dispositivo 64). Neste caso concreto, considerando a quantidade ínfima de droga encontrada (5g de crack) e a ausência de qualquer elemento que leve à conclusão de que o entorpecente estaria ao alcance da criança, reconheço a existência de constrangimento ilegal e entendo que seja o caso de concessão da ordem. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1o, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar. (...).” (grifos nossos). Entretanto, como ressaltado nas decisões do Supremo Tribunal Federal transcritas, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se trata de direito subjetivo da mulher, devendo ser analisado o caso concreto. Confira-se: “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 2o DA LEI No 12.850/13. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023; RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1o/6/2023; HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022; HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021; HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022; HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de membros de organização criminosa. Precedentes: HC 238.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2024; HC 240.583-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/5/2024; HC 213.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC no 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018. 4. In casu, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei no 11.343/06 e 2o da Lei no 12.850/13. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC no 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC no 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC no 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC no 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC no 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 9. Agravo interno desprovido.” (STF, HC 253932 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025. Grifos nossos.) “Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP. III. Razões de decidir 3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. IV. Dispositivo 7. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A; Lei no 13.257, de 2016. Jurisprudência relevante citada: HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; HC no 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; HC no 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021; HC no 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021.” (STF, HC 249163 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2025 PUBLIC 15-04-2025. Grifos nossos.) Na hipótese dos autos, a prisão preventiva da paciente foi mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva, tendo em vista que a paciente responde por tráfico de drogas e em menos de 20 dias após ter a sua liberdade restituída foi supostamente flagrada praticando o mesmo delito em sua própria residência (Id 243581638 dos autos de origem). Assim, a despeito da decisão proferida no HC 250.929/PR e no HC 143.641 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça entende que não se afigura cabível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar nesses casos. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar articulada organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas, que movimentava alto valor proveniente do comércio de entorpecentes, sendo a recorrente a responsável pela venda de drogas em pontos específicos. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a ré ser reincidente, demonstram efetiva inclinação para a prática delitiva e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, uma vez que a agente estaria utilizando a própria residência para a prática do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a exposição da infante ao ambiente nocivo e o risco à sua segurança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 4. Tendo as instâncias ordinárias apontado que a agente estaria praticando o delito no seu ambiente doméstico, expondo a criança a risco, é certo que a reavaliação da referida conclusão demandaria análise fático-probatória, providência inamissível em sede de habeas corpus. 5 . Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 189.894/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DA AGENTE. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. A Corte de origem, ao minudenciar a conjuntura do flagrante, apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, visto que "a mencionada ré cumpre pena por tráfico (processo 0000293-17.2022.8.26.0028), reforçando o perigo à ordem pública com sua liberdade". 3. em relação ao pedido de prisão domiciliar, apontou a Corte de origem que "trata-se de paciente que, como mencionado anteriormente, responde em tese pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, e levou para o lar, o comércio espúrio de entorpecente, bem como cumpre pena por tráfico no processo 0000293-17.2022.8.26.0028 e já foi condenada também por cometimento de outro delito de tráfico, e estava em liberdade provisória desde 05/07/2019 nos autos 1501271-28.2019.8.26.0220 da 1a Vara da Comarca de Aparecida e tornou a delinquir". 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no RHC n. 169.745/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022. Grifos nossos.) Desse modo, muito embora a paciente seja genitora de crianças menores de idade, tal circunstância, aliada às suas condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. A prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR